Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007655-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.
AGRAVADOS: ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE
Vistos.
Sabe-se que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, a fim de verificar o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
Examinando os autos, verifico que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou no Id. 86110958, in verbis:
“Certifico que não foi efetuado o pagamento do preparo deste Recurso, pois foi apresentado comprovante de agendamento (id. 86060514) e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça.”.
Assim, considerando que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido, intime-se o recorrente, por seu advogado e pelo DJE, para que no prazo de 05 dias proceda com a regularização do preparo processual nos termos do § 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, apresentando nos autos o comprovante de recolhimento efetuado na data da interposição do recurso. Caso assim não o faça, faculto-lhe, no mesmo prazo, que apresente o comprovante de pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), sob pena de deserção.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator